Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE ENTREGA DE SACOLA COM INSUMOS OU DINHEIRO PARA O SENTENCIADO. CADASTRO IRREGULAR DA VISITANTE NO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com a suspensão das visitas aos internos do sistema penitenciário do Distrito Federal, em razão da pandemia causada pelo Covid-19, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária facultou que um visitante fizesse a entrega, no presídio, de dinheiro ou de uma sacola com insumos destinados ao preso.
2. Ainda que referido visitante não tenha contato direto com o sentenciado para realizar a entrega do dinheiro ou da sacola, o ingresso de pessoas nas dependências das unidades penitenciárias exige, por questão de segurança, o cadastro regular, com o fornecimento dos documentos exigidos pela administração penitenciária.
3. Não merece prosperar o pleito de entrega de materiais ou dinheiro para o recorrente por visitante com cadastro desatualizado, principalmente por existir endereço eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária, no qual é possível regularizar o cadastro da visitante.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão que indeferiu o pedido para que a companheira do recorrente pudesse realizar a entrega de dinheiro ou de sacola com materiais, sem necessidade de regular cadastro junto à administração penitenciária.